Tribunal: STF
Processo: Rcl 67874
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO  RE 1.412.069 (TEMA 1255 - REPERCUSSÃO GERAL). ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE PROCESSOS RELATIVOS À MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por MARCELO DE ARAUJO PINHEIRO em face de decisão (e-doc. 03) da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), proferida nos autos do Processo nº 0720042-48.2023.8.07.0003, que supostamente teria usurpado a competência desta Corte para determinar a suspensão de processos relativos à matéria submetida à sistemática da repercussão geral.  



    2. Nos autos do Processo nº 0720042-48.2023.8.07.0003, o reclamante interpôs recurso especial contra acórdão do TJDFT que supostamente autoriza o arbitramento de honorários advocatícios em desacordo com o Tema 1.076/STJ.  



    3. Não obstante, a Presidência do referido tribunal decidiu, antes de analisar a admissibilidade do recurso especial, sobrestar o processamento do apelo em razão do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.255/STF. A decisão reclamada (e-doc. 03) tem o seguinte teor:  



    Considerando que a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes), tem-se que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, poder vir a atingir, diretamente, a tese definida no precedente do STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. 



    Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do recurso especial até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. 



    Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID 55752204.



    (e-doc. 03, grifo nosso)



    4. Assim, considerando que o Superior Tribunal de Justiça teria determinado o sobrestamento de recursos extraordinários que versassem sobre o Tema Repetitivo 1076 (Paradigmas: REsp 1.850.512 e REsp 1.906.069), em função do reconhecimento da repercussão geral, pelo STF, do Tema 1255 (RE 1.412.069), o TJDFT, por meio da decisão reclamada (e-doc. 03) determina o sobrestamento de recurso especial do Reclamante até o julgamento do RE 1.412.069 por esta Suprema Corte.  



    5. Para o reclamante, uma vez reconhecida a repercussão geral de um tema, a suspensão sobre os processos que eventualmente versem sobre a matéria compete ao Supremo Tribunal Federal. Pontua que, de acordo, com o art. 328 do RISTF, a decisão de sobrestamento compete à Presidência do Tribunal ou ao Relator. Em virtude disso, requer que a presente reclamação seja julgada procedente para determinar a retomada do processamento do recurso especial interposto.  



    Eis o Relatório. Decido.  



    6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    8. Em linhas gerais, o reclamante alega que teria sido usurpada a competência desta Corte por ter sido determinada a suspensão da tramitação de recurso especial cujo objeto relaciona-se com o Tema 1255 da Sistemática da Repercussão Geral adotada por este Tribunal (RE 1.412.069).  



    9. Em 08 de agosto de 2023, o Plenário do Supremo Tribunal , nos autos do RE 1.412.069, reputou constitucional, por maioria, a controvérsia relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Pendente o julgamento do mérito, não houve determinação, contudo, de suspensão dos processos que tramitem no território nacional e versem sobre a questão.  



    10. Esta Corte possui precedente no sentido de que quando a suspensão for determinada apenas em relação a um único feito, que é o caso dos autos, não resta configurada a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, verbis:   



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO FEITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO REPRESENTA OFENSA À AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I- Verifica-se a ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil - CPC. Toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. II- Na decisão embargada houve expressa fundamentação no que toca aos dispositivos relativos à Sistemática da Repercussão Geral, quando assentou-se que somente o STF pode determinar nacionalmente o sobrestamento dos processos que versem sobre o mesmo tema cuja repercussão geral foi reconhecida. No entanto, no caso em exame, a suspensão foi determinada apenas em relação a um único feito, o que, definitivamente, não usurpa a competência desta Suprema Corte. III- Dessa forma, como já referido na decisão embargada, o sobrestamento não representa ofensa à autoridade do STF, em que pese tal medida não ter sido determinada no precedente quanto a todos os processos em âmbito nacional sobre idêntica matéria. IV- O embargante insiste na rediscussão da matéria, porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. V - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 28682 AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236  DIVULG 24.09.2020  PUBLIC 25.09.2020, grifo nosso)  



    11. Em sentido semelhante: RCL 51.341 AgR, RCL 53.030 e RCL 47.078.



    12. Dessa forma, o sobrestamento de que trata a decisão reclamada (e-doc. 03) não representa ofensa à autoridade do STF, em que pese tal medida não ter sido determinada no precedente quanto a todos os processos em âmbito nacional sobre idêntica matéria.



    13. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.



    14. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente